Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712112-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA CRISTINA GRIGORIO DA SILVA AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$ 743,83. Em suma, a agravante alega que são impenhoráveis os valores contidos em sua conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Indica que não importa o local em que a quantia está localizada, mas sim o valor bloqueado, que tem por finalidade proteger o mínimo existencial. Sustenta que a movimentação atípica não é fundamento para, por si só, afastar a impenhorabilidade da quantia. Salienta a existência de periculum in mora. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja desconstituída a penhora e que seja determinada a impenhorabilidade dos valores. Subsidiariamente, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, na forma do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O STJ alargou as hipóteses de impenhorabilidade e firmou entendimento no sentido de que “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). A decisão agravada manteve a penhora da quantia de R$ 743,83 encontrada na conta poupança da agravante. Em análise perfunctória, o valor bloqueado na conta bancária é inferior ao limite legal estabelecido, pelo que, para que se proceda à penhora, é necessária a demonstração de abuso, má-fé ou fraude. A princípio, em análise superficial dos documentos, os valores bloqueados representam quantia impenhorável, em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Ademais, consoante entendimento desta 4a Turma e do STJ, a simples movimentação atípica da conta poupança não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude (Acórdão 1777713, 07278440920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023.) Presente, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação dos valores penhorados em favor do exequente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi